Tribunal: STF
Processo: HC 235375
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRBIUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 866.648.



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 24 (vinte e quatro) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em decorrência de unificação de três condenações em roubo majorado (art. 157, §2º, do Código Penal) e uma condenação por porte ilegal de arma de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03), e está em regime semiaberto desde o dia 2/3/2023, com previsão de progressão para o aberto em 7/12/2025. O juízo das execuções deferira ao paciente cumprir a pena no regime semiaberto com prisão domiciliar no período em que não esteja no exercício de seu labor.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. UNIFICAÇÃO DE TRÊS CONDENAÇÕES POR ROUBO MAJORADO E UMA CONDENAÇÃO POR PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. CUMPRIMENTO DE APENAS 4 ANOS, 10 MESES E 5 DIAS. BENEFÍCIO CONCEDIDO LOGO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O sistema semiaberto harmonizado consiste na antecipação da progressão de regime, mediante o monitoramento eletrônico, de modo que, substitui o regresso noturno à unidade prisional pelo deslocamento monitorado do apenado entre o local do trabalho e sua residência. 



    2. O trabalho externo pressupõe aptidão, disciplina e responsabilidade, além da exigência legal do cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena para ser deferido. O benefício do recolhimento domiciliar é situação excepcional, que, prima facie, pode ser deferido apenas em hipóteses taxativas aos apenados do regime aberto. 



    3. Compulsando os autos, observo que o apenado cumpre pena de 24 (vinte e quatro) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, por unificação de três condenações em roubo majorado (art. 157, §2º, do Código Penal) e uma condenação por porte ilegal de arma de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03), encontrando-se em regime semiaberto desde o dia 02/03/2023, com previsão de progressão para o aberto em 07/12/2025. 



    4. Consoante atestado de pena colacionado, a previsão de progressão de regime para o agravado seria apenas em 07/12/2025, de modo que, na hipótese dos autos, a concessão do regime semiaberto harmonizado esvaziou o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal.



    5. Apesar da justificativa apresentada pelo Juízo de Execuções Penais, entendo que a situação do requerente não se encaixa em nenhuma das hipóteses que permitem a aplicação do regime semiaberto harmonizado. 



    6. Agravo em execução provido. 



    Decisão unânime."



     Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, por meio de decisão monocrática.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na ordem de retorno do condenado ao regime intermediário no Centro de Ressocialização do Agreste.



    Narra que o paciente “possui residência fixa, tem família constituída, sendo pai de 02 (dois) adolescentes, in casu, Luiz Felipe de 16 anos e Clarysse Elayne de apenas 14 anos, é pessoa trabalhadora, laborando formalmente como auxiliar de linha de produção, e, encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto harmonizado”. Alega que “o frágil argumento sustentado pelo Parquet jamais mereceu prosperar, visto que é facilmente rechaçado pela singela análise aos autos, isto porque, jardiel rodrigues de almeida, cumpriu seu período de pena no regime fechado, indo para o regime semiaberto após cumprimento aos requisitos legais, ocasião em que houve o devido respeito às normas legais”. Entende ser “inconteste que a não manutenção da concessão do semiaberto harmonizado não encontra qualquer respaldo nos autos e nesse instante, macula severamente o fundamento basilar de nossa ordem constitucional, a Dignidade da Pessoa Humana, tanto em relação ao paciente, quanto a sua família, visto que por meio do seu trabalho haverá contribuição direta para seu sustento, e evidentemente contribuirá para sua ressocialização”. Pondera que “deferido o benefício do serviço externo, cabe ao Estado fiscalizar o devido atendimento às condições estabelecidas, sob pena de desvirtuamento dos fins precípuos da pena. À vista disso, a fiscalização eletrônica tem se mostrado eficaz, pois há um controle exercido pelo Estado, pois sabe o local de trabalho, tem a localização exata e precisa do paciente a todo instante com o monitoramento, tem a frequência de suas atividades laborais, com isso, não há do que se falar em eventual fragilidade na fiscalização”. Argumenta que “as condições que o Centro de Ressocialização do Agreste, Canhotinho – Pernambuco se encontra é deplorável, conforme auto de inspeção em anexo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex Positis, a defesa requer a Vossa Excelência: 



    a) Liminarmente, a concessão de medida liminar, em favor do paciente, para que seja restabelecido o semiaberto harmonizado com prisão domiciliar, como forma de manter o direito de ir e vir, trabalhar e sustentar a família, devendo, portanto, ser expedida a suspensão imediata para o não cumprimento do acórdão prolatado pela 1ª Câmara Regional de Caruaru – TJPE – 2ª turma, nos autos do Agravo em Execução Penal de nº 0001997- 48.2023.8.17.9480, enquanto aguarda-se o julgamento do mérito do presente writ, por ser medida de direito e Justiça! 



    b) No mérito, uma vez concedida a liminar acima exposta, que seja mantida a decisão antecipatória, ou caso não concedida — o que não se espera — que se faça cessar o constrangimento ilegal, mediante a concessão da ordem de habeas corpus, e seja restabelecido o semiaberto harmonizado com prisão domiciliar, conforme decisão da Juíza do 1º grau, em favor de jardiel rodrigues de almeida, ou caso, melhor juízo, a concessão de ofício da dem para restabelecer a decisão do juízo da execução criminal, encaminhando cópia para o TJPE, por ser esta a melhor representação de direito e de Justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O reeducando foi colocado em regime semiaberto harmonizado pelo Juízo da Execução às seguintes considerações: [...]



    O Tribunal de origem, por sua vez, determinou o retorno do reeducando ao regime intermediário no Centro de Ressocialização do Agreste, tendo em vista que o caso apresenta nuances que não permitem a concessão do benefício: [...]



    Da leitura dos trechos acima transcritos, em conjunto com os documentos anexados aos autos, observa-se que a concessão do regime semiaberto harmonizado não observou os parâmetros traçados pelo RE n. 641.320/RS, porquanto não somente existe estabelecimento penal compatível com o regime intermediário - Centro de Ressocialização do Agreste -, como o paciente se encontrava recolhido nessa unidade antes da concessão do benefício. 



    Em sentido semelhante: "A permanência do paciente sob o monitoramento eletrônico, quando há disponibilidade de vaga, frustra o adequado cumprimento do regime semiaberto legalmente previsto, o qual exige o recolhimento do sentenciado à colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do art. 35, § 2.º, do Código Penal e do art. 91 da Lei de Execução Penal. Em verdade, não compete ao Poder Judiciário, substituindo-se ao Legislador, afastar a disposições legais aplicáveis à execução da pena para instituir formas diferenciadas de cumprimento das sanções" (HC n. 465.836/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 5/4/2019). 



    Deve-se ressaltar que o indeferimento do semiaberto harmonizado, neste momento, não impede que o pleito de trabalho externo seja autorizado administrativamente pela Direção da unidade prisional, com monitoramento eletrônico e recolhimento diário ao cárcere. 



    Cabe esclarecer que, apesar do direito do reeducando de exercer o seu labor externo, é certo que tal prerrogativa não deve é absoluta, com autorização irrestrita para se ausentar do local onde cumpre pena: "É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito automático ao trabalho extramuros, devendo ser analisada a compatibilidade entre a concessão do benefício e os objetivos da pena" (AgRg no RHC n. 155.097/RJ, deste relator, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).



    Por fim, impende destacar que, para verificar se a instalação na qual o paciente está recolhido é inadequada aos sentenciados ao regime semiaberto, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento este incompatível com a estreita via do writ:



      Deveras, em relação aos argumentos relativos às condições do estabelecimento prisional e demais elementos de fato, verifico a ausência de manifestação do Tribunal a quo.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a “concessão do regime semiaberto harmonizado não observou os parâmetros traçados pelo RE n. 641.320/RS, porquanto não somente existe estabelecimento penal compatível com o regime intermediário - Centro de Ressocialização do Agreste -, como o paciente se encontrava recolhido nessa unidade antes da concessão do benefício”, sendo certo que “o indeferimento do semiaberto harmonizado, neste momento, não impede que o pleito de trabalho externo seja autorizado administrativamente pela Direção da unidade prisional, com monitoramento eletrônico e recolhimento diário ao cárcere”. 



    Com efeito, o enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    In casu, verifico que a irresignação não merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado no ato objurgado não constitui um provimento jurisdicional que ofenda a tese firmada no enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Deveras, não há dissonância entre o ato impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto esse não olvidou das diretrizes firmadas por esta Corte no Julgamento do RE 641.320, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Com efeito, esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos.



     Conforme exposto no julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar. Confira-se, nesse sentido, trecho do voto prolatado pelo Ministro Relator no acórdão referido:



    “As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga. 



    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir.



    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo. 



    […] 



    A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado.”



    Dessa forma, a decisão combatida não viola do enunciado nº 56 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, mormente se considerado que não se determinou a segregação do interessado em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal, bem como não se impôs a sua prisão em regime fechado sob o argumento de ausência de vagas em regime aberto ou semiaberto. Deveras, restou consignado pelo Tribunal de origem que “em se tratando de concessão de regime semiaberto harmonizado, as decisões desta Turma dão primazia à cautela do juízo de execuções penal. No entanto, o caso em tela apresenta nuances que não permitem a aplicação desse entendimento. De acordo com o atestado de pena colacionado nos autos, a previsão de progressão de regime para o agravado seria apenas em 07/12/2025, de modo que, na hipótese, a concessão do regime semiaberto harmonizado esvaziou o caráter retributivo da pena violando a prevenção geral e especial da sanção penal, vez que o mencionado benefício foi concedido logo no início da execução da pena”. Por oportuno, colaciono, à guisa de exemplo, o seguinte precedente, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. COVID-19. PLEITO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 56. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, as instâncias antecedentes fundamentaram suficientemente o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, tendo em vista a inexistência de comprovação do comprometimento do estado de saúde do apenado, bem como da impossibilidade de obtenção de tratamento ambulatorial dentro da unidade prisional em que está recolhido. 2. Nos termos do art. 5º, I, da Recomendação 62/2020 do CNJ, a concessão da benesse aos apenados reclusos nos regimes fechado e semiaberto reclama observância à diretriz traçada na Súmula Vinculante 56, aparentemente atendida no caso presente. 3. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 196.106-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/6/2021



    “Agravo regimental na reclamação. Processual. Execução Penal. Ausência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56. Precedente. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56, pois a decisão reclamada harmoniza-se com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.056-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 24/08/2018)



    Demais disso, verifico que o atendimento da pretensão defensiva, nos moldes em que proposta, e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores quanto às condições do estabelecimento prisional, impõe o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Organização criminosa voltada à prática de roubo a instituições financeiras. Aplicação do art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de similitude fática. Divergência do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que demanda o reexame fático-probatório do caso na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Conforme destacado no julgado em questão, “a prisão preventiva do agravante foi determinada com fundamento na garantia da ordem púbica, quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”. 2. O reconhecimento da extensão ao recorrente dos efeitos da decisão que beneficiou corré esbarra no entendimento assente na Corte de que é incabível, na via estreita do habeas corpus, o reexame do caso por meio do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RHC 200.126 ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/8/2021)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente